Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo recorrente em desfavor de TENEIDA CAMELO DE ARAUJO. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado as pesquisas por bens do devedor e sem sucesso. Ademais, haveria a necessidade da cooperação do Poder Judiciário para garantir a razoável duração e efetividade do processo. Logo não haveria razoabilidade no indeferimento da utilização de instrumento posto à disposição da Justiça. As pesquisas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas sem êxito e “o SNIPER já está disponível para acesso aos magistrados deste Tribunal”. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela para “deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação” ou “seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem” até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41647817. É o relatório. Decido. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper, vê-se segundo informações colhidas no site do CNJ que essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Consta que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso perante este Juízo. Ademais, até onde se tem notícia, a aplicação da respectiva funcionalidade em processos cíveis tem seu escopo já alcançado por meio da pesquisa InfoJud, considerando a impossibilidade de quebra de sigilo bancário em processos não criminais, consoante preceitua o art. 1o, §4o, da LC 105/2001. De outra parte, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Analisando os autos, tem-se que não há demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Assim sendo, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Cumpra-se o despacho de ID138923413 e retornem os autos à suspensão, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID135203105.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, a finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas no sistema INFOJUD. Lado outro, verifica-se nos autos de origem que também foram realizadas as pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Por sua vez, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Quanto ao pedido de suspensão do curso processual, verifica-se que a decisão agravada não obstou a realização de diligências pelo recorrente, mas apenas determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, o que evidencia a possibilidade de prosseguimento da demanda caso sejam encontrados bens passíveis de penhora. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46